Tribunal: TJDFT
Processo: 0749632-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PASSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PENHORA DE QUOTAS DE SÓCIO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. A penhora de quotas de sociedades é admitida pelo ordenamento jurídico processual (art. 835, inciso IX, do CPC), mas é medida residual, que demanda o prévio esgotamento dos meios de busca de bens postos à disposição do credor.
2. Agravo de instrumento provido.